Tribunal: CARF
Processo: 13830.720019/2005-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720019/2005-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.193 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
DORI ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Ronaldo Souza Dias, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado).

Relatório

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório que parcialmente reconheceu o montante do crédito
presumido peticionado como ressarcimento pelo contribuinte e,
conseqüentemente, homologou a compensação de apenas parte dos
débitos declarados.
Segundo a interessada, isso se deu pelo seguinte:
a - o crédito foi recalculado, com base nos programas obrigatórios
para o preenchimento dos Demonstrativos de Crédito Presumido,
considerando-se os estoques finais e iniciais para cada mês de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720019/2005-68
Fl. 2303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.193 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720019/2005-68

apuração do crédito, resultando na importância de R$
1.784.781,40 (um milhão, setecentos e oitenta e quatro mil reais,
setecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), do que
resultou em expressiva redução do valor do crédito a que
efetivamente faz jus a Interessada;
b - foram glosados os créditos relativos á.s aquisições de
gás/combustível, de energia elétrica, de óleo de xisto, por
considerarem que estes produtos não se inserem no conceito de
matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem,
uma vez que não se incorporam aos produtos fabricados nem são
consumidos no processo de industrialização, motivo pelo qual não
poderiam ser considerados na base de cálculo do crédito
presumido de IPI, nos moldes da Lei n° 9.363/96;
c - foram glosados os créditos correspondentes às aquisições de
Cooperativas e Produtor Rural — Pessoas Físicas, que não são
contribuintes de PIS e COFINS, de maneira que não poderiam ter
sido incluídos na base de cálculo do crédito presumido de IPI, nos
moldes da Lei n° 9.363/96;
d - foram glosados os créditos atinentes às vendas realizadas e
empresas comerciais exportadoras, que na perspectiva da
fiscalização, não atenderam os requisitos legais quanto ao "fim
especifico de exportação", pelo fato de não haver remessa para
recinto alfandegado ou diretamente para embarque por conta e
ordem da comercial exportadora.
Tais glosas e recálculo são contestados pela manifestante, basicamente,
pela alegação de que se basearam em atos administrativos ilegais (itens
“a”, “b” e “c”), por cercearem o direito do contribuinte alterando a
finalidade e o sentido da Lei no 9.363/96, conforma acórdãos que cita.
Especificamente no caso do item “d”, argúi que o teor do §2° do art. 39
da Lei n° 9.532/97, ao dispor que: “consideram-se adquiridos com o fim
especifico de exportação os produtos remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora", depôs contra o artigo 110 do CTN, pois teria alterado
conceitos de direito privado, conceitos de direito privado, desvirtuando a
idéia de "venda com fim especifico", pelo fato de não se satisfazer com a
comprovação da efetividade da exportação.
Diante disso, requer que se tome emprestado as provas que juntou na
impugnação que apresentou no processo 11444.000046/2007-19,
mediante o qual o Fisco Federal exige o recolhimento de COFINS e PIS
sobre as vendas realizadas nos moldes discutidos neste tópico, porque
assim provaria, em definitivo, que seus produtos, efetivamente foram
exportados, independentemente da condição estabelecida no §2° do art.
39 da Lei n° 9.532/97.
Fl. 2304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.193 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720019/2005-68

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP),
julgou, à unanimidade, improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão
14-38.505 - 2a Turma da DRJ/RPO.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, ratificando as razões
da manifestação de inconformidade.

É o relatório.

Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.

Da análise do mérito.
Alega a recorrente que faz jus aos créditos relativos a energia elétrica,
gás/combustível e óleo de xisto – das aquisições de pessoas físicas e cooperativas não sujeitas à
tributação pelo PIS e COFINS e do “valor total das aquisições” que dispõe o art. 2o da Lei no
9.363/96 e das mercadorias vendidas à comercial exportadora com finalidade específica de
exportação.
Vejamos.
Quanto às primeiras alegações, há materialidade suficiente para o convencimento
deste relator. Contudo, quanto à alegação de créditos de mercadorias vendidas à comercial
exportadora com finalidade específica de exportação, a recorrente informa haver, no Processo
Administrativo no 11444.000046/2007-19, a efetiva comprovação das exportações em relação às
vendas realizadas às comerciais exportadoras, pugnando pelo aproveitamento da prova em
virtude da quantidade de documentos (cerca de 20 volumes), bem como que no Processo
Administrativo aludido, haveria:
a) Planilha denominada "CONTROLE DE COMERCIAL EXPORTADORA",
em que é exercido o controle das exportações das mercadorias relativas a cada
nota fiscal emitida pela Interessada;
b) Cópia das notas fiscais de comercial exportadora;
c) Memorando de Exportação;
d) Co mmercial Invoice;
e) Cópia da Consulta da Declaração Simplificada de Exportação ou
comprovante de exportação emitidos pelo Siscomex;
f) Cópia das notas fiscais de venda para o exterior emitidas pelas empresas
Comerciais Exportadoras.

Fl. 2305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.193 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720019/2005-68

Em observância ao princípio da verdade material e a economia processual, este
julgado passou a analisar este procrssos a partir da documentação carreada nestes autos.
Se faz, necessário levar em consideração todos os documentos juntados no
Processo Administrativo no 11444.000046/2007-19, principalmente quando apensados e úteis
entre si para a solução da demanda.
Destaca-se, como exemplo, Nota Fiscal da contribuinte extraída do processo de no
11444.000046/2007-19:

Conclusão
Assim, tendo em vista o princípio da verdade material quando da apreciação da
prova, baliza do processo administrativo fiscal, principalmente quando do atendimento dos
requisitos do art. 147, §1o do CTN e do art. 32 do Decreto no 70.235/72, com base nas alegações
da Recorrente, converte-se o julgamento em diligência para que a Unidade preparadora da
SRFB:

1- Realize a análise do direito creditório levando em consideração todas as
provas constantes do Processo Administrativo no 11444.000046/2007-19 para
fins de comprovação de crédito mercadorias vendidas à comercial
exportadora com finalidade específica de exportação;
2- Intime o contribuinte para, caso queira, se manifestar sobre a referida análise e
demais documentos produzidos em diligência no prazo de 30 (trinta dias) e,
esgotado esse prazo, com ou sem manifestação, sejam os autos remetidos a
este Conselho para reinclusão em pauta e prosseguimento do julgamento de
todos os itens constantes do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto
Fl. 2306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.193 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720019/2005-68

Fl. 2307
DF CARF MF
Documento nato-digital